Tribunal: TJSP
Processo: 2225706-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Deferimento de penhora sobre imóvel de propriedade do coexecutado pessoa física, no qual são armazenados produtos da empresa coexecutada em recuperação judicial – Possibilidade, inclusive, de penhora da sede do estabelecimento comercial – Súm. 451 do STJ – Decisão mantida – Agravo improvido.